Tribunal: STF
Processo: ARE 1487867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 245, p. 2):



    “Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição. Manutenção da condenação pelo crime de tráfico presentes provas suficientes da autoria e materialidade em relação a ambos os acusados Relatos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas firmes e coesos Circunstâncias da prisão que denotam a comparsaria entre ambos os acusados na empreitada delitiva. Penas básicas: redução da fração utilizada para majoração das básicas em razão da quantidade de droga para apenas 1/6 (um sexto) Quantidade de pouco mais de 800gr de maconha e menos de 4g de cocaína. Reincidência específica mantida em desfavor de ambos os acusados Redução da fração para apenas 1/6 (um sexto) Constrangimento ilegal evidenciado ante a fração utilizada no Juízo a quo. Absolvição da acusação de associação para o tráfico por insuficiência de provas da associação com estabilidade e permanência. Posse de munições de uso permitido desacompanhadas de arma compatível Sentença condenatória reformada Absolvição por atipicidade Ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado Absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Mantido o regime prisional fechado réus reincidentes e penas que excedem quatro anos. Recursos parcialmente providos.”



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 28 de março de 2023, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 258).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente